Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Impugnados especificamente os fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Os lucros cessantes precisam ser demonstrados e devem decorrer direta e imediatamente da lesão causada. Não se verificando séria e real a possibilidade de êxito na promoção funcional e na participação na missão militar no Haiti, forçoso concluir que o autor não demonstrou o fato constitutivo do direito postulado.
3. Sofre dano estético a vítima que, além de adquirir extensa cicatriz, apresenta comprometimento da sua função motora, em razão da redução da estrutura óssea da perna, impondo-lhe marcha claudicante. A necessidade de uso de meios corretivos, como salto maior ou palmilha para compensar a diferença, a aproxima o quadro da vítima a de um deficiente físico.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a apólice de seguro contra danos corporais abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente, o que não é o caso dos autos.
5. A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Considerando a dimensão das frustrações e dissabores sofridos pelo autor, aposentado do serviço militar, e obrigado a conviver eternamente com redução óssea em uma das pernas, o andar claudicante e impedimento de exercer determinadas profissões ou cargos, mostra-se bastante razoável a elevação dessa indenização para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Toda essa situação é capaz de lhe causar dor, frustração e desgosto.
7. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não proporcional, o que enseja a modificação da sentença até para retratar o novo cenário descortinado com o provimento parcial do recurso.
8. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.